Tribunal: STF
Processo: RE 86353
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO POR FALTA DE AMPLA DEFESA NO
PROCESSO DE DEMISSAO. PARA REEXAME DE PROVA, NÃO E CABIVEL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). SALVO LIMITE LEGAL, A FIXAÇÃO DE
HONORARIOS DE ADVOGADO, EM COMPLEMENTO DA CONDENAÇÃO, NÃO DA MARGEM
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 389). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.